Tribunal: TJPA
Processo: 0802172-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802172-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME FERREIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito penal e processual penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas
Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia; (iii) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de drogas variadas, instrumentos típicos do tráfico e tentativa de fuga no momento da abordagem.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo contexto fático, justifica a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A tentativa de evasão e o posterior comportamento de ocultação do paradeiro demonstram risco concreto de fuga, tornando inadequadas medidas cautelares diversas.

8. Ordem denegada.

IV. Dispositivo e tese.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como tentativa de fuga, apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A demonstração de risco à aplicação da lei penal inviabiliza a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 14/6/2022; HC nº 398.919/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2017; TJPA, Súmula nº 8.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado por
ROBERTA NYLANDER OHASHI
, advogada regularmente constituído, em favor de
R. C. DA S
., apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua/PA
, objetivando o trancamento da ação penal nº 0826752-88.2023.8.14.0006, ao argumento de ausência de justa causa mínima e prévia para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

A impetrante alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal decorrente da instauração e do prosseguimento da ação penal
sem a presença de justa causa mínima
. Aduz, ainda, a
inépcia da denúncia
, por violação ao art. 41 do CPP, diante da ausência de descrição concreta e individualizada das condutas supostamente praticadas. Sustenta, por fim, que
a utilização da produção antecipada de prova inverte a lógica do devido processo legal
, uma vez que desloca para a fase judicial a formação inicial da imputação penal.

Argumenta a impetrante, que a Denúncia atribui ao paciente fatos supostamente ocorridos entre 2012 e 2013, tendo a persecução penal sido instaurada apenas anos depois, sem suporte informativo mínimo, autônomo e prévio, porquanto a acusação estaria fundada, na produção antecipada de prova (depoimento especial da vítima), nos termos da Lei nº 13.431/2017.

Nesse sentido assevera que não consta dos autos nenhum laudo médico, exame pericial ou testemunhos independentes que aparelhem a peça acusatória, tão somente o depoimento da vítima.

Alega, ainda, que a denúncia seria genérica, com deficiente delimitação temporal dos fatos e formulação meramente conclusiva da continuidade delitiva, circunstâncias que comprometeriam o pleno exercício da defesa.

Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da inépcia da denúncia, por suposta violação ao art. 41 do CPP, ou, ainda, a anulação da decisão de recebimento da peça acusatória para que o Juízo de origem proceda a novo exame de admissibilidade.

A liminar foi indeferida, conforme decisão id num. 33430167.

Prestadas as informações no id num. 33489069, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente responde solto à ação penal originária, instaurada pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal, consignando, ainda, a fase processual do feito e o histórico do recebimento da denúncia e da apresentação de resposta à acusação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. (id num. 33624372).

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional, destacando que a suposta tentativa de fuga no momento da abordagem não justifica a segregação cautelar. Aduz a
inexistência de posse direta
dos entorpecentes pelo paciente, ressaltando a
quantidade ínfima
de substâncias apreendidas. Pontua, ainda, as
condições pessoais favoráveis
do custodiado, a violação ao
princípio da homogeneidade
e o direito à
presunção de inocência
.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme se extrai da decisão que converteu o flagrante em preventiva e das informações prestadas pela autoridade coatora, a custódia cautelar foi mantida com base em
elementos claramente individualizados
, extraídos da realidade fático-processual, em estrita observância ao artigo 312 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A decisão aponta, de forma expressa e circunstanciada:

(i)
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reforçados pela apreensão de
balança de precisão e caderno de anotações
, instrumentos típicos da mercancia espúria;

(ii)
o
risco concreto de fuga
, evidenciado pelo fato de o paciente ter tentado evadir-se do local
escalando muros de residências vizinhas
no momento da abordagem policial, sendo contido apenas pela ação das guarnições;

(iii)
o contexto fático da prisão, em que o paciente se encontrava homiziado em uma residência junto a Gean Marcos Silva Silveira, indivíduo que é
foragido do sistema penal
(condenado a 19 anos) e que utilizava documento falso;

(iv)
A periculosidade social demonstrada pela
diversidade de entorpecentes
(crack, cocaína e maconha), o que, aliado à posse de apetrechos de pesagem, indica dedicação à atividade criminosa e não um evento isolado;

(v)
A
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que o comportamento evasivo e o envolvimento com foragido de alta periculosidade demonstram que o paciente não pretende submeter-se à aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, a pluralidade de entorpecentes, o risco real de fuga e a posse de apetrechos ligados ao crime, constituem fundamento idôneo para a custódia preventiva, não se exigindo demonstração de fatos futuros, mas sim a valoração racional dos dados objetivos contidos nos autos, conforme vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. O reconhecimento de que não não houve comprovação da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

6. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

7. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

8. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

9. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)”

Por fim, a consonância do caso em questão, com o entendimento consolidado pelo tribunal superior, demonstram que a liberdade do paciente representa um perigo real à instrução e à sociedade.

II.2 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

O impetrante ressalta que o custodiado ostenta predicados favoráveis, mencionando sua primariedade, a existência de residência certa, trabalho lícito como soldador e o vínculo afetivo com o filho de apenas três anos de idade. Contudo, é pacífico o entendimento de que tais atributos, mesmo que fiquem demonstrados, não garantem a liberdade provisória de forma automática quando a segregação se mostra necessária por outros elementos dos autos.

A manutenção da custódia cautelar se impõe sempre que estiverem presentes os pressupostos e fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, independentemente das condições pessoais do agente, uma vez que o direito à liberdade deve ceder diante da necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, incide o óbice da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, a qual preceitua que as qualidades subjetivas favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
quando subsistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sendo assim, a jurisprudência do STJ é harmônica nesse sentido, reafirmando que condições subjetivas favoráveis não geram direito subjetivo à liberdade provisória, quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)

Logo, a tese defensiva condições favoráveis não se sustenta juridicamente.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Neste ponto, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se manifestamente
insuficiente e inadequada
para o caso em tela. O paciente demonstrou, desde o início da persecução penal, um comportamento avesso à submissão ao sistema de justiça ao tentar evadir-se do local da abordagem policial, sendo contido apenas pela intervenção dos agentes de segurança.

Tal risco à aplicação da lei penal tornou-se ainda mais cristalino no atual estágio do processo originário, visto que, em que pese ter sido beneficiado com a soltura liminar em 01/02/2026, o paciente encontra-se atualmente em
local incerto
, tendo frustrado a tentativa de citação pessoal ocorrida em 28/04/2026. Naquela ocasião, a proprietária do imóvel indicado como sua residência em Belém afirmou categoricamente que o acusado é
desconhecido no local
, somando-se a isso o fato de o oficial de justiça ter relatado que o paciente não atendeu chamadas telefônicas nem respondeu mensagens via WhatsApp, demonstrando deliberado distanciamento e
descaso com os atos do processo
.

Além disso, corrobora a necessidade da custódia a manifestação recente do Ministério Público de 1º grau, datada de 30/04/2026, noticiando que o paciente estaria residindo em novo endereço no estado de
Rondônia
, no município de Ariquemes, evidenciando uma mudança de domicílio para comarca extremamente distante sem qualquer comunicação prévia ao juízo.

Tais circunstâncias, avaliadas em conjunto, demonstram que a confiança depositada no paciente por ocasião da liminar foi quebrada, revelando que medidas menos gravosas seriam inócuas para garantir que ele se submeta à eventual aplicação da lei penal, tornando imprescindível evitar o risco a ordem pública.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do habeas corpus
impetrado em favor de
GUILHERME FERREIRA VIEIRA
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 14/05/2026